Tribunal: STF
Processo: AI 564359
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ausência do devido
   prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.
   Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional e do
   reexame de provas. Incidem, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do
   Supremo Tribunal.